Tribunal: TJDFT
Processo: 0744696-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ADVERTÊNCIA. NOVO DESCUMPRIMENTO. OITIVA. DESNECESSIDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA. MANTIDA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução em face de decisão que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a necessidade de prévia oitiva do apenado que persiste em descumprir as condições impostas, mesmo advertido das consequências em audiência de justificação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 44, § 4o, CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige prévia oitiva do apenado, a fim de lhe assegurar o direito de se justificar pelo descumprimento da medida, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
5. Se o condenado, previamente ouvido em audiência de justificação e ciente das consequências do novo descumprimento, mantém-se inerte – persistindo em negligenciar as obrigações impostas –, não é necessária nova audiência de justificação para o mesmo intento. Mantida a reconversão definitiva efetuada na decisão agravada.
IV. DISPOSTIVO:
6. Agravo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o. LEP, art. 181, § 1°.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852861, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 24/04/2024.